Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA POR E-MAIL. CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O título executivo pressupõe liquidez, certeza e exigibilidade. Em se tratando de documento particular, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, exige-se a assinatura do devedor e de duas testemunhas.

2. E-mails trocados entre as partes não suprem os requisitos estabelecidos no art. 784, inciso III, do CPC, de modo que resta ausente pressuposto indispensável à propositura da ação.

3. Apelo não provido.